Tribunal: CARF
Processo: 10920.004889/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004889/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.586 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/01/2007
DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES NO
INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO.
Deve o contribuinte, na forma estabelecida na legislação previdenciária, prestar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004889/2010-56
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004889/2010-56

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-62.090 -
6a Turma da DRJ/BHE, fls. 56 a 58.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Consoante os elementos do processo, a AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA. foi autuada por não prestar informações a respeito dos valores
a título de Prémio de Vendas, na hipótese, não forneceu o detalhamento dos segurados
premiados e os respectivos valores, conforme Termo de Intimação Fiscal n° 01.
Impugnando a autuação, às fls. 16/22. a empresa autuada aduz que os fatos se passaram
de maneira diversa da narrada pelo agente fiscal, já que todos os documentos e
esclarecimentos que se encontravam ao seu alcance foram apresentados à fiscalização.
Fala que apresentou resposta relativamente à conta 52111704 - Prêmio de Vendas, a
qual foi entregue ao agente fiscal e dentro do prazo fixado.
A resposta apresentada segue anexa à impugnação:
Quanto ao segundo item, tem a informar que os pagamento efetuados foram destinados
à empresa M. Senna Marketing e Incentivos Ltda., inscrita no CNPJ sob n°
07.379.949/0001-93. A empresa citada e a intimada Agricopel. firmaram contrato por
meio qual a M. Senna desenvolveu programa de incentivo junto aos funcionários da
intimada. Assim, os pagamentos citados foram efetuados diretamente pela empresa M.
Senna. Junta cópia do contrato de prestação de serviços firmados, e das notas ficais
emitidas em favor da M. Senna. Não houve recolhimentos a titulo de contribuição
previdenciária. pois, como dito, os mesmo foram efetuados pela empresa M. Senna, e,
entende a intimada de que tais pagamentos encontram-se fora do campo de incidência,
nos termos da lei 8.212/90.
Com isso, diz que teria apresentado informações e documentos solicitados pelo agente
fiscal, além de ter justificado o único ponto que não lhe foi possível esclarecer, eis que
os pagamentos não foram efetuados pela impugnante, e sim pela empresa M. Senna.
Conclui pela improcedência da multa, pois teria prestado informações, e, mesmo que o
agente fiscal não tenha se mostrado satisfeito com as mesmas, não teria havido qualquer
prejuízo ao trabalho desenvolvido.
Traz jurisprudência do Conselho de Contribuintes quanto ao agravamento da penalidade
de oficio, desde que tenha havido omissão ou negativa do contribuinte ao pedido de
informações, requerendo, por fim. o cancelamento da multa aplicada, já que entende que
apresentou as informações solicitadas pela autoridade fiscal.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte - DRJ/BH tendo em vista a sua competência para julgar a matéria,
conforme Portaria RFB n° 453, de 11/04/2013 (DOU 17/04/2013), e Portaria RFB n°
1.006. de 24/07/2013 (DOU 25/07/2013).
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/01/2007
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004889/2010-56

DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES NO
INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO.
Deve o contribuinte, na forma estabelecida na legislação previdenciária, prestar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 61 a 80, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise do recurso voluntário da contribuinte, apesar da mesma fazer o enxerto
de novas decisões administrativas que corroborariam com suas alegações, sem apresentar novas
provas ou razões de defesa, termina por apresentar um recurso, com argumentações similares aos
apresentados perante a impugnação ao julgamento junto ao órgão julgador de primeira instância.
Ademais, compulsando os autos, em especial o termo de verificação fiscal,
confeccionado pela fiscalização, observa-se que a autuação de fato foi pela falta de apresentação
de detalhamento dos segurados premiados e os respectivos valores como requerido pela fiscalização,
tributando-se o montante dos dispêndios contabilizados em cada competência do período
fiscalizado como remuneração de empregados, conforme a transcrição dos trechos do referido
termo de verificação fiscal, a seguir apresentada:
9. Como se pode facilmente concluir dessas c das demais cláusulas do contraio anexo,
trata-se de mera intermediação no pagamento de prêmios aos colaboradores da empresa
fiscalizada, como forma de retribuição por metas de desempenho traçadas diretamente
pela empregadora: não restando dúvidas de que se trata de remuneração tributável para
fins previdenciários, dada a falta de amparo legal cm contrário no citado inciso 7 do § 9o
do art. 28 da Lei 8.212/91.
DA INFRAÇÃO
10. Como a empresa não forneceu o detalhamento dos segurados premiados c
respectivos valores como requerido pela fiscalização (TIF-Ol), tributou-se o monlanLc
dos dispêndios contabilizados em cada competência do período fiscalizado como
remuneração de empregados, tomando-se a alíquota mínima de 8% para cálculo da
contribuição do segurado, sem observância de limite do salário-de-contribuição e
lavrou-se o presente Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.
Por conta disso, considerando que concordo com os fundamentos apresentados na
referida decisão, acolho-os, como razões de decidir, o que faço, com a transcrição dos trechos
pertinentes da referida decisão, a seguir apresentada:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004889/2010-56

Deve-se deixar claro, logo de início, que não houve agravamento da multa de oficio
aplicada nos autos de infração de obrigação principal, n°s 10920.004888/2010-10 - AI
n° 37.284366-2: 10920.004894/2010-69- AI n° 37.284.367-0; 10920.004895/2010-11 -
AI no 37.284.368-9). lavrados na mesma ação fiscal.
O que ocorreu foi a lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, não por a empresa ter deixado de prestar qualquer esclarecimento com a
prática de não responder à intimação fiscal, mas, sim, por responder à intimação sem
prestar todos as informações e esclarecimentos necessários à auditoria.
Na hipótese, e ao contrário dos argumentos de defesa, poderia a empresa ter informado
quais os segurados premiados e os respectivos valores, isso quanto à rubrica Prêmio de
Vendas, porque, mesmo que os pagamentos tenham sido feitos diretamente pela
contratada, empresa M. Senna. os participantes foram eleitos pela própria empresa
fiscalizada, conforme indicado pela fiscalização ao transcrever, em seu Relatório,
cláusulas contratuais entre a M. Senna e a AGRICOPEL, contratante e ora impugnante.
Abaixo, transcrevem-se cláusulas extraídas do contrato de fls. 32/39:
3.1. Além de todas as demais obrigações previstas no presente instrumento a
CONTRATANTE obriga-se a:
3.2. Pagar a M. SENNA os valores estabelecidos na Cláusula 4, subitem 4.1.
3.3. Pagar sobre Nota Fiscal os custos relativos ao sistema de teleinarketing. quando
este for incorporado à campanha e relatado em anexo, sempre com aprovação prévia da
CONTRATANTE.
3.4. Eleger os participantes da campanha que deverão ser premiados e definir os valores
dos créditos individualizados, (g.n.).
Percebe-se. portanto, não ter a fiscalizada atendido ao solicitado no Termo de Intimação
Fiscal n° 01.
Nessa situação, a empresa AGRICOPEL descumpriu com o previsto no artigo 32, inciso
III, e § 11, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, porquanto a fiscalização não tinha
em posse todos os elementos necessários à verificação e à apuração dos possíveis fatos
geradores de contribuições sociais providenciarias.
De tudo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO e MANTENHO
A MULTA APLICADA.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004889/2010-56

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 87
DF CARF MF
Original